Tribunal: TJDFT
Processo: 0716474-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716474-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO, LEDA MARIA DA SILVA RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Ré QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ELTON PEREIRA RAMALHO (ID 27265655) em face da sentença (ID 27265649) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, proposta por ELTON PEREIRA RAMALHO e EDVALDO JOSÉ DA SILVA-ME, julgou parcialmente procedente em parte os pedidos para: (i) decretar a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária do empreendimento Quinta Santa Bárbara Eco Resort em regime de multipropriedade, apartamento 110, Bloco G (ID 64544620); (ii) condenar a Ré a devolver aos Autores todos os valores efetivamente pagos pelo contrato, em uma única parcela, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a contar do desembolso. Tais valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil; (iii) condenar as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§ 2o, primeira parte). Distribuindo os ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários na seguinte proporção: 80% do valor da condenação a ser arcados pela parte Requerida, e 20% do valor da condenação a ser arcados pela parte Requerente; (iv) acentuando que no ID 13028328, fls. 1/2, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos Réus e, para o segundo Réu, delimitando seu deferimento a partir daquela decisão. No julgamento do recurso, este foi conhecido e negado provimento ao apelo (30228444), cujo acordão foi disponibilizado em 16/02/2022 (ID 32774405). A Ré QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ELTON PEREIRA RAMALHO, comparece aos autos, requerendo a homologação do acordo firmado entre as partes (ID 33243612). Ocorre que, mesmo o pedido sendo feito antes do trânsito em julgado do acordão, a petição de homologação do acordo não suspende o prazo de seu trânsito. NADA A PROVER quanto ao requerimento formulado, pois já concluída a prestação da tutela jurisdicional. Após a certificação do trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos à Vara de origem. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 32679990, após, retornem os autos ao Juízo de origem para as providências legais. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022 08:23:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador